Tribunal: TJBA
Processo: 8139133-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139133-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH APELADO: JORGE CUSTODIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira à devolução de valores cobrados a título de seguros e anuidades após cancelamento de cartão de crédito, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o cancelamento unilateral do cartão de crédito foi realizado com prévia e eficaz comunicação ao consumidor; (ii) analisar a regularidade das cobranças efetuadas após o cancelamento; (iii) avaliar o cabimento e a manutenção do valor fixado a título de danos morais; (iv) examinar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação do serviço (arts. 14 e 6º, III). 4. Não houve comprovação de que a comunicação prévia do cancelamento foi efetivamente recebida pelo consumidor, ônus que competia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC). 5. A ausência de informação adequada e a manutenção de cobranças após o cancelamento caracterizam falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC). 6. O constrangimento decorrente da negativa de compra e da necessidade de solucionar o problema extrapola mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, em consonância com a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 7. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação mantidos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem comprovação de comunicação prévia eficaz ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A manutenção de cobranças após o cancelamento do serviço caracteriza enriquecimento sem causa e impõe a devolução dos valores pagos. 3. O constrangimento e a frustração gerados por falha no serviço bancário, com reflexos na dignidade do consumidor, configuram dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.068551-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8139133-34.2022.8.05.0001, sendo Apelante Banco Cetelem S/A e Apelado Jorge Custodio dos Santos Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso do réu. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora